Tribunal: TJDFT
Processo: 0024244-11.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0024244-11.2016.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JUDITE DA SILVA RODRIGUES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CODHAB. PROGRAMA HABITACIONAL. RETIFICAÇÃO DE CADASTRO. ESTADO CIVIL. AUSÊNCIA DE ÓBICE LEGAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA. EMPRESA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. I. Deve ser retificado o estado civil constante do cadastro de inscrição no programa habitacional que não corresponde à situação jurídica do inscrito e foi introduzido pela própria CODHAB sem dados concretos e consistentes. II. A Defensoria Pública do Distrito Federal pode ser destinatária de honorários de sucumbência quando atua contra empresa pública do Distrito Federal. III. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigo 381 do Código Civil, sob o argumento de ser incabível a condenação da CODAHAB ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, uma vez que os recursos públicos envolvidos são oriundos do próprio Distrito Federal, sendo aplicável o enunciado 421 da Súmula do STJ; b) artigo 926 do Código de Processo Civil, afirmando não ser possível divergências internas sobre questões jurídicas idênticas, quando o raciocínio aplicável às entidades da Administração Indireta dotadas de personalidade jurídica de direito público deve alcançar a recorrente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 381 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023